Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000506-32.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PATRICIA ALMEIDA SOUZA e outros (3) Advogado(s): JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA, SABRINA SILVA CRUZ, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ENFERMEIROS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 14.434/2022. IMPLEMENTAÇÃO CONDICIONADA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. ADI 7222 STF. PRINCÍPIO FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança para implementação do piso salarial nacional da enfermagem no vencimento inicial da carreira municipal, com reflexos automáticos nos demais níveis e classes do plano de cargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à implantação do piso salarial nacional da enfermagem no vencimento inicial da carreira do servidor municipal e se o município deve vincular o padrão inicial da carreira ao valor do piso nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O STF, no julgamento da ADI 7222, estabeleceu que a implementação do piso salarial nacional da enfermagem para servidores públicos municipais está condicionada e limitada ao repasse de recursos da União, sob pena de violação ao princípio federativo. 4 - A operacionalização do piso através da complementação federal, calculada pela diferença entre o vencimento básico local e o valor do piso nacional, atende integralmente às exigências da Lei nº 14.434/2022. 5 - A vinculação do vencimento inicial da carreira ao piso nacional implicaria em cessação da complementação federal e assunção integral dos custos pelo município, em contrariedade aos parâmetros constitucionais fixados pelo STF. 6 - A pretensão de aumento de vencimentos através de decisão judicial encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, 198, §§ 14 e 15; Lei nº 14.434/2022; Lei municipal nº 2.605/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7222, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023; STF, Súmula Vinculante nº 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000506-32.2024.8.05.0146, sendo partes Apelantes PATRICIA ALMEIDA SOUZA, ROBERIO QUEIROZ SILVA FILHO, NATALIA DE LIMA MELO e TIALLA CARDEAL SANTOS REBOUÇAS e parte Apelada MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA